Tribunal: TJDFT
Processo: 0750564-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750564-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MYRIAN PINTO DE AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0721827-90.2019.8.07.0001, em que litiga com M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos devedores, mas manteve a penhora incidente sobre a conta em que a agravante recebe os proventos de aposentadoria (ID 72463078). Em suas razões recursais (ID 21720242), relata a agravante que é pessoa idosa - 85 anos de idade - e que o valor bloqueado (R$11.520,86) se encontrava na conta de titularidade da agravante junto à Caixa Econômica Federal, na qual, mensalmente, são depositados os seus proventos de aposentadoria recebidos do INSS, destinados à sua subsistência. Assevera que a conta bancária é utilizada apenas para o recebimento dos proventos e que antes do cumprimento da ordem de bloqueio foram realizados diversos depósitos referentes a valores acumulados, em razão do acolhimento de requerimento formulado ao INSS. Destaca a impenhorabilidade dos valores, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Expõe que, na remota hipótese se entender pela ausência de caráter alimentar dos valores penhorados, o que se admite apenas a título de argumentação, requer que seja observada a limitação da constrição de até 40 salários mínimos, diante da aplicação subsidiária do inciso X, do artigo 833 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso. Intimada para esclarecer a regularidade do preparo e para se manifestar sobre a preclusão da insurgência, a agravante apresentou a petição de ID 22091257. Relatados, decido. A agravante esclareceu que houve o preenchimento da guia de preparo com a indicação do nome do co-executado, Aroldo Silva Amorim Filho, mas que o mencionado documento refere-se ao presente instrumento. Quanto a admissão da insurgência, informou que os embargos de declaração opostos pelo credor foram apreciados na decisão de ID 75910821, estando, pois, tempestiva a insurgência. Acolho os esclarecimentos prestados pela agravante e passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD foi realizado em 21/05/2020, tendo sido constrito o valor de R$11.520,86, em conta de titularidade da agravante junto à Caixa Econômica Federal. Não obstante a alegação de impenhorabilidade, o Juízo a quo manteve a constrição, sob o seguinte fundamento (ID 72463078 dos autos originários - decisão proferida em 21/09/2020): Da penhora de valores em conta da executada Myrian Caixa Econômica Federal Com efeito, observa-se pelo extrato juntado pelo impugnante (Id 64388466) de sua conta na Caixa que é depositada sua aposentadoria do INSS, com a rubrica “CRED INSS”. Ainda de acordo com o extrato, no mês em que ocorreu o bloqueio, em maio de 2020, foram dois créditos do INSS, sendo um de R$ 4.145,04, e outro de R$ 1.567,50, totalizando R$ 5.706,54. Com tais créditos, seu saldo montava em R$ 21.577,36 Percebe-se, então, que a executada contava com saldo acumulado em sua conta de meses anteriores. A diferença entre o valor recebido a título de salário no mês e o saldo em conta, acumulado, não configura verba impenhorável, exatamente porque a reserva do mês anterior passou a constituir economia. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E ALIMENTÍCIA. QUANTIA REMANESCENTE APÓS O RECEBIMENTO DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PENHORABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. 2. O saldo remanescente de remuneração não utilizada ao final do período, por exceder as necessidades de sustento do devedor e de seus familiares, perde o caráter alimentício e passa a constituir reserva ou economia, tornando-se, por isso, penhorável. 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1200040, 07086437020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. PENHORA SOBRE TODO O SALDO DISPONÍVEL NA CONTA SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.INEXISTÊNCIA DE SOBRAS SALARIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. BEM ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL. APLICÁVEL A REGRA DO ART. 649, IV, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. No caso, o Tribunal de origem, mesmo considerando a existência de transferências de terceiros, deu provimento ao Agravo de Instrumento, para desbloquear a conta corrente de servidor público, ora agravado, convicto da existência de periculum in mora inverso, eis que o bloqueio teria recaído sobre todo o saldo disponível na conta - alcançando-se, em consequência, os valores recebidos, de natureza alimentar -, deixando o executado sem qualquer crédito disponível. Destacou, ainda, que não fora resguardado o valor correspondente aos vencimentos do servidor e que o bloqueio não se restringiu a eventual saldo anterior ao crédito do salário. II. Ao contrário do que fora alegado pela agravante, tal entendimento não destoa da posição adotada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.330.567/RS, segundo a qual não é absoluta a impenhorabilidade do salário - aqui considerado em sentido amplo -, na hipótese de haver sobras salariais, devendo-se, no entanto, resguardar o valor referente ao último crédito, decorrente da atividade profissional do executado (STJ, EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/12/2014). III. Diante desse quadro, o acórdão impugnado não dissentiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "a teor do disposto no artigo 649, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, que apenas pode ser afastada nos casos de execução de alimentos" (STJ, AgRg no AREsp 585.251/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/03/2015).IV. Agravo Regimental improvido. (STJ; AgRg no AREsp 565.827/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015) Logo, como o saldo acumulado em conta de meses anteriores era maior que o próprio valor bloqueado, não resta caracterizada a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Observa-se do extrato de movimentação bancária colacionado no ID 64388466 dos autos de origem, que, em princípio, a decisão vergastada não merece reforma, pois quando foi realizada pesquisa ao sistema BACENJUD em 21/05/2020, do valor existente em conta, R$15.864,82 já constava como saldo em 13/04/2020, ou seja, a penhora não recaiu sobre os valores recebidos a título de proventos no mês em que foi realizada a constrição. Sobre a possibilidade penhora de saldo de salário/proventos destaco que, embora as verbas decorrentes de salário e vencimentos gozem da proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as sobras dessas verbas, após certo lapso temporal, perdem sua natureza alimentar, incorporando-se ao patrimônio do devedor, motivo pelo qual podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Nesse sentido, inclusive, é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ora estampada nos precedentes abaixo colacionados, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS VALORES BLOQUEADOS ERAM DESTINADOS AO SUSTENTO. SÚM. 7/STJ. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 632.739/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente;aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Nesse mesmo sentido, confiram-se abaixo os precedentes desta Egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SOLDO. VALORES SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. I - São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - O caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC, quando se tratar de dívida decorrente de obrigação alimentícia de qualquer natureza e quantias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. III - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a remuneração a que goza da impenhorabilidade é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1043817, 20160020389482AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 310/353) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORÁVEL. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há ausência de interesse de agir do agravante quanto ao bloqueio de valores na conta poupança, visto que a decisão agravada determinou a liberação destes valores. 2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a mitigação da impenhorabilidade do salário quando há sobras salariais dos meses anteriores, bem como pela possibilidade de penhora dos valores que excedem o limite do teto constitucional de remuneração. 3. As sobras salariais são os valores que restaram do salário anterior; para sua análise verifica-se, após o depósito do salário do mês seguinte, se houve sobra do salário do mês anterior. 4. No caso específico dos autos, observa-se pelos documentos apresentados que o autor recebeu salário de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e que foram penhorados mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) havendo clara sobra salarial. 5. A decisão agravada afastou a penhora do valor referente à verba salarial, mantendo somente a penhora da sobra, estando, portanto, absolutamente regular. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1027902, 07027324820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 10/07/2017) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO. 1. Os créditos oriundos de pensão e de salário, somente em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, conforme expressa previsão legal do § 2o, do artigo 649, do Código de Processo Civil. 2. A sobra salarial de meses anteriores ao bloqueio perde a natureza de verba alimentar e passa a constituir crédito passível de penhora para satisfação do débito executado. 3. Agravo regimental não provido. (Acórdão n. 822311, 20140020144165AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 29/09/2014. Pág.: 158) Sobre a aplicação subsidiária do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, tendo em vista se tratar de exceção à regra da penhorabilidade, deve ser interpretada restritivamente, sendo, em princípio, descabida a sua aplicação ao caso vertente. Assim, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator